Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706776-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FERNANDA PAIVA CORREIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da petição de ID 44505230. Sustenta a parte recorrente que, considerando que a matéria do presente recurso diz respeito a inserção do bloqueio RENAJUD sob o veículo, não há a necessidade de intimação da recorrida, sendo que tal pode acarretar uma demora em relação ao julgamento do recurso. Pede que o feito prossiga sem necessidade de intimação da parte agravada. À vista da certidão de ID 45860410, na qual consta que a agravada não mais reside no local indicado no contrato de garantia de alienação fiduciária, defiro o pedido. Publique-se. Após, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator